Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-20.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILDO ROSSETO - CPF: 406.492.101-15 (EMBARGANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA PAGNAN - CPF: 859.430.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15
–
CARÁTER PROTELATÓRIO –ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - SÚMULA 98/STJ -
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício de omissão

apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

2. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3
. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

4
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARILDO ROSSETO
no
ID no 29
6979890
, objetivando sanar suposta
omissão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no
294958870
que
negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível no 1006587-20.2020.8.11.0040
,
mantendo
a sentença que
julgou improcedente
os
Embargos de Terceiros no 1006587-20.2020.8.11.0040
, ajuizada contra
ALEXANDRE NEIS
, ora apelado, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado, fixado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O
v.
acórdão embargado reconheceu a ineficácia perante terceiros do acordo extrajudicial celebrado entre o embargante e a empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI relativo a créditos representados por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), ante a ausência de registro público, nos termos do art. 221 do Código Civil. O julgado também entendeu caracterizada a fraude contra credores e à execução, nos termos dos art
igos
792, IV e 795 do CPC, especialmente diante da ciência inequívoca da situação de insolvência da empresa devedora, afastando a alegação de boa-fé do embargante.

Em suma, aduz o embargante que
o acórdão incorreu em omissão
em
dois pontos essenciais
, quais sejam,
a inadequação dos embargos de terceiro para discutir fraude contra credores, que demandaria ação própria nos termos da Súmula 195 do STJ e art
igos
158 e 161 do Código Civil
, bem como
a ausência de análise acerca da cronologia dos fatos, especialmente
quanto à celebração do acordo (
19/06/2020
), o registro da medida de sequestro (
07/07/2020
) e a intimação do embargante (
04/08/2020
), sustentando que não teria tido ciência prévia da constrição e que o acórdão desconsiderou a Súmula 375 do STJ e o entendimento firmado no REsp 956943/PR.

Adiante, pondera o embargante que
o acórdão foi omisso ao não considerar sua boa-fé na celebração do acordo judicial homologado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
.

Reiter
a
ainda
que
a intimação da medida constritiva e conhecimento da demanda que poderia levar a devedora principal à insolvência ocorreu posteriormente ao acordo firmado entre a devedora e os terceiros Sr. EDU OTTONELLI e a Sra. SANDRA MARA BORGUETTI.
Q
ue o acórdão considerou que a INDIANA AGRI entrou com o pedido de recuperação judicial em 08/04/2020, mas não valorou que o indeferimento da recuperação judicial ocorreu em 20/05/2020, anterior ao acordo e muito antes da intimação do embargante quanto à cautelar e sequestros das
CPRs
.

No mais, apresenta prequestionamento dos artigos art. 158, 161 e 840 do Código Civil; artigos 790, VI, 674, 1.022, II, do CPC/15 e dissídio jurisprudencial devidamente comprovado, qual seja – RECURSO ESPECIAL REsp: 956943 PR
-
2007/0124251-8 e Súmulas no 195 e 375 do C. STJ, além dos dispositivos já
anexados
durante toda discussão da presente matéria
.

Por fim, pugna pelo
provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão para dar provimento ao recurso de apelação, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT (1o Ofício) para baixa da constrição, com inversão do ônus de sucumbência.

As contra
rrazões vieram no ID no 300303894, oportunidade em que o
embargado ALEXANDRE NEIS
,
pugna pela rejeição dos embargos, alegando que o acórdão foi claro, coerente e fundamentado, tendo apreciado todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados pelo embargante
, bem como pretende
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o
,
do CPC.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15
, conforme veremos.

No caso
,
o
embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que os embargos de terceiro não seriam via adequada para discussão de fraude contra credores, citando a Súmula 195 do STJ
:
"
Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores
".

Ocorre que o
v.
acórdão embargado não julgou improcedentes os embargos de terceiro com fundamento exclusivo na ocorrência de fraude contra credores, mas sim na ineficácia do acordo celebrado entre o embargante e a empresa
INDIANA AGRI
em relação a
terceiros, por ausência de registro público, nos termos do art. 221 do Código Civil, bem como pela caracterização de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC
/15, conforme se verifica de
trecho esclarecedor do
v.
acórdão:

"
N
ão
obstante os indícios de fraude perpetrados pela INDIANA AGRI no acordo celebrado entre o embargante/apelante, o apontado terceiro e a empresa, imperioso verificar que não houve seu registro conforme determinado pela lei, o que evidentemente impede que os devidos efeitos tenham alcance extra partes, conforme o previsto no artigo 221 do Código Civil (...).

No caso em análise, é incontroverso que o Termo de Cessão de Crédito com Quitação e Cláusulas de Condição Futura e Outras Avenças não foi registrado em cartório, o que impede que produza efeitos perante terceiros, como o apelado. A ausência de registro torna o acordo ineficaz em relação àqueles que não participaram de sua celebração, não podendo ser oposto como óbice à medida constritiva determinada judicialmente
."

O acórdão embargado, portanto, utilizou a fraude contra credores como elemento complementar da fundamentação, mas centrou sua análise na ausência de registro do acordo e na ineficácia deste perante terceiros, questões perfeitamente apreciáveis em sede de embargos de terceiro.

Ademais, o foco principal do julgado foi a constatação de
fraude à execução (e não fraude contra credores), figura processual expressamente prevista no art. 792, IV, do CPC, e que tem consequência distinta, qual seja, a ineficácia do ato de disposição em relação ao exequente.

Desta forma, não há
omissão a ser sanada
n
este ponto, uma vez que o
v
acórdão enfrentou de forma suficiente e adequada a questão, proferindo juízo de valor quanto à ineficácia do acordo celebrado entre o embargante e a empresa
INDIANA AGRI
perante o embargado.

No tocante
à
alegação de q
ue o
v.
acórdão teria sido omisso ao não considerar a cronologia dos fatos, especialmente o momento da celebração do acordo (19/06/2020), o registro da medida de sequestro (07/07/2020) e sua intimação formal (04/08/2020)
,
tal argumento

não procede
.

Isto porque, o v
acórdão embargado analisou expressamente tal questão, concluindo que, embora o acordo tenha sido formalizado antes da efetivação da medida constritiva, o embargante já tinha ciência inequívoca da situação de insolvência da empresa
INDIANA AGRI
quando da celebração do negócio jurídico, conforme trecho abaixo:

"
Ademais, embora o apelante insista na tese de que agiu de boa-fé, desconhecendo a existência de qualquer ato de constrição
sobre os bens vinculados às
CPRs
quando da celebração do acordo, as provas dos autos não corroboram tal alegação. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o próprio apelante admite em sua petição inicial ter conhecimento do indeferimento do pedido de recuperação judicial da empresa INDIANA AGRI, ocorrido em 20/05/2020, antes, portanto, da celebração do acordo em 19/06/2020."

Denota-se que
v.
acórdão considerou, portanto, que o embargante tinha pleno conhecimento da situação de insolvência da empresa com a qual negociava, o que atrai a presunção de que também estava ciente da existência de credores que buscariam a satisfação de seus créditos por meio do patrimônio da devedora.

No mais, q
uanto à aplicação da Súmula 375 do STJ e do entendimento firmado no REsp 956.943/PR, o acórdão não
incorreu em omissão
, mas aplicou tais precedentes de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A simples presunção de boa-fé do terceiro adquirente, prevista na referida súmula, foi afastada diante das provas existentes nos autos, notadamente o conhecimento pelo embargante da situação de insolvência da empresa
INDIANA AGRI
antes da celebração do acordo.

Destarte,
pelo que
se constata
,
a intenção do embargant
e
é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim,
o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem
fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

N
o tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do artigo 1.026 do CPC/15, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025